Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SUPERPREFERÊNCIA ART. 100, § 2o, DA CF. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Constitui verba de caráter alimentar o crédito decorrente de licença-prêmio não usufruída convertida em pecúnia, circunstância não afastada em virtude da natureza indenizatória (Acórdão n.801964, 20140020117958AGI, Relator: ANA CANTARINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2014, Publicado no DJE: 15/07/2014. Pág.: 181).
3. Credor portador de doença grave. Na forma do art. 100, § 2o, da Constituição Federal, os créditos de titulares portadores de doença grave terão preferência sobre os demais.
4. Superpreferência. Credor portador de doença grave. Crédito de natureza alimentar. A reunião da natureza alimentar do crédito e a doença grave atrai para seu crédito a qualidade de “superpreferência” (STJ, AgInt no RMS 59.676/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/09/2019).
5. Agravo conhecido e provido.